Tribunal: TJDFT
Processo: 0721756-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721756-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZAQUE DE FRANCA OLIVEIRA AGRAVADO: BOX MOTORS COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que revogou a tutela provisória de urgência concedida ao autor, ora agravante. O agravante alega que ajuizou Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais e Morais na qual o Juízo de Primeiro Grau lhe concedera tutela provisória de urgência consistente em determinar que o réu/agravado disponibilizasse ao agravante um veículo reserva em boas condições de uso e próprio ao consumo, até a prolação da sentença ou decisão posterior em sentido contrário. Afirma que no curso do processo foram proferidas várias decisões que determinavam o cumprimento da ordem judicial, bem como vários descumprimentos destas por parte do agravado que, ao contrário do que aponta em suas petições, sempre ofereceu ao agravante veículos sem nenhuma condição de atender à determinação. Assegura que comprovou que os veículos estariam em péssimas condições de uso, e que o Juízo de Primeiro Grau, em diversas oportunidades, reinaugurou prazos em favor do agravado, em prejuízo à marcha processual. Argumenta que o agravado nunca teve interesse em cumprir a determinação, e cria obstáculos através de apontamento falaciosos. Considera que não teve a eficaz prestação jurisdicional, que houve rigidez do Juízo de Primeiro Grau para com o agravante e foram aplicados benefícios ao agravado, de forma inexplicável e que ultrapassa o limite do aceitável. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo perfunctório, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, o agravante ajuizou Ação Redibitória c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, na medida em que adquiriu, no estabelecimento agravado, um veículo que começou a apresentar diversos problemas após a compra. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e determinou que o agravado disponibilizasse ao agravante um veículo reserva em boas condições de uso e próprio ao consumo, até a prolação da sentença ou decisão posterior em sentido contrário. Desde então, diversas petições incidentais do agravante (informando que os veículos ofertados pelo agravado não eram apropriados) e do agravado (informando que ofereceu veículos satisfatórios para o agravante) foram apresentadas, e a discussão acerca do cumprimento, ou não, da tutela provisória se avultou nos autos, a ponto de prejudicar a marcha processual e a própria análise do mérito. Diante desse cenário, o Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada, nos seguintes termos (ID n. 65137826 dos autos originários): “ID 63778208. A parte autora opôs embargos de declaração à decisão de ID 62986435, a qual determinou à parte ré que apresentasse os veículos que poderiam ser utilizados pela parte autora como carro reserva. Alegou contradições nas diversas decisões proferidas pelo juízo. ID 63526967. A parte ré apresentou veículo específico: I/Chery QQ3, modelo 2012 ID 63586639. A parte autora alegou descumprimento da decisão de ID 62986435, pois a parte ré teria apresentado somente um veículo. É o relato necessário. Decido. Acerca dos embargos de declaração, estes não revelam qualquer elemento a evidenciar omissão, contradição ou obscuridade na decisão. As queixas do autor acerca da condução do processo e da decisão embargada não são fundamento à oposição de embargos de declaração. Assim, por serem manifestamente improcedentes, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão recorrida. Importante consignar o disposto no § 2o do art. 1.026 do CPC, no sentido de que embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejarão condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Reforçando os argumentos expostos na decisão de ID 62986435, aos quais faço referência, repiso que o que se nota, a bem da verdade, é que a questão do cumprimento da liminar tomou proporção maior do que a discussão de mérito da demanda – o que vem causando tumulto e impedindo a adequada marcha processual. A decisão mencionada assim fundamentou-se: O que se nota, a bem da verdade, é que a questão do cumprimento da liminar tomou proporção maior do que a discussão de mérito da demanda – o que vem causando tumulto e impedindo a adequada marcha processual. Isso porque a parte ré, por três ocasiões (ID 43330720; 43715455; 59125091), ofereceu veículos reservas à parte autora. No entanto, o cumprimento da liminar não pode ser concretizado, tanto pela venda de veículo oferecido, como pela não aceitação do veículo pela parte autora. O que se vê, portanto, é que a resolução do impasse não se dará de maneira a satisfazer a integralidade da vontade de qualquer das partes. Se é certo que ao autor deve ser oferecido veículo reserva em condições de uso, também é certo que não se deve obrigar a ré a entregar veículo do mesmo padrão e valor do que fora adquirido pela parte autora, já que o mérito da demanda não foi resolvido. Os conflitos advindos do convívio social devem ser pacificados pela atuação do Poder Judiciário, e as partes devem estar cientes de que a solução das controvérsias passa pela conformação das vontades. Esse juízo tentou, por inúmeras ocasiões, a solução de maneira a potencializar a vontade das partes. Entretanto, nesse caso, a estratégia não se revela eficaz, na medida em que a matéria afeta à tutela de urgência se arrasta indefinidamente. Assim, utilizando-se da substitutividade inerente ao caráter coercitivo da atuação jurisdicional, determino à parte ré que relacione, no prazo de 5 dias, os veículos que poderão ser utilizados pela parte autora como carro reserva. A relação deverá conter detalhamentos dos modelos, bem como fotos e condições de uso. Em seguida, no prazo de 5 dias, deverá a parte autora indicar um dos veículos apresentados pela parte ré, e contatar a parte ré para a entrega do bem. Contudo, novamente as partes não puderam conformar suas vontades e adotar solução à questão do cumprimento da tutela provisória, conforme acima relatado. A tutela de urgência, por ser provisória, pode ser a qualquer tempo revogada, sempre que, dentre outros casos, sua efetivação constituir fator impeditivo ao prosseguimento da marcha processual. É o caso dos autos. A tutela de urgência foi concedida em 06/08/2019. E, até o presente momento, não se iniciou a fase ordinatória do processo. A bem da verdade, a extensão no tempo da discussão acerca do cumprimento da tutela de urgência viola a diretriz da celeridade processual, bem como da persecução da decisão de processual de mérito. A marcha desse processo caminha em círculos, na medida em que não se efetiva a tutela provisória, tampouco se vislumbra possibilidade de efetivação, em razão do espírito de emulação que adotam as partes da demanda. Aliás, se for do interesse do autor, poderá pessoalmente alugar veículo e, caso entenda haver fundamento jurídico, pleitear, em ação autônoma, o ressarcimento dos valores gastos. Ante o exposto, REVOGO a decisão concessiva de tutela provisória de urgência de ID 62986435. (...)” Por todo o quadro fático delineado, entendo que a decisão agravada não merece reforma nesta fase processual. É cediço que a Constituição Federal assegura a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, inc. LXXVIII), princípio este também consagrado no art. 4o do Código de Processo Civil[1]. Uma das vertentes da razoável duração do processo é o dever de cooperação entre os sujeitos do processo, os quais devem agir com lealdade e boa-fé, conforme prelecionam os arts. 5o e 6o do Código de Processo Civil[2]. No caso dos autos, a falta de cooperação das partes aliada ao excesso de incidentes tem causado entrave para o regular prosseguimento do processo e prejudicado a celeridade no julgamento da demanda. Conforme salientou o Juízo de Primeiro Grau (ID n. 57252157 dos autos originários), a decisão concessiva tinha o intuito de apaziguamento, mas, a partir do momento em que fora concedida, instaurou-se grande celeuma quanto ao veículo reserva, o que desviou o processo da real controvérsia. Cabe a aplicação, na espécie, das regras ordinárias de experiência, por meio das quais é possível entender que a empresa agravada não forneceria para o consumidor um veículo que não estivesse em condições de uso. Embora o agravante sustente que comprovou que os veículos não possuíam condições de uso, esse fato não restou demonstrado. As fotos anexadas indicam que os automóveis ofertados apresentam desgastes inerentes ao uso, na medida em que se trata de veículos usados, mas não há evidências de que estejam impossibilitados de circular. Semelhante informação é prestada pelo oficial de justiça (ID n. 59125090 e 59125091 dos autos originários), ao registrar no auto de verificação, além das condições gerais do veículo, que este apresentava “faróis manchados, pneus meia vida, sem rádio ou multimídia, motor funcionando”. Essas considerações, por si sós, não comprovam que o veículo avaliado não estava em condições de ser usado. O agravante não demonstrou, de forma satisfatória, que as suas recusas foram devidas, e que os veículos reservas oferecidos pelo agravado não apresentavam condições de uso. Verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2020. [1] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [2] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Héctor Valverde Santanna Relator 10